Tribunal: TJES
Processo: 0001739-59.2017.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001739-59.2017.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quando do julgamento do RE 855178 RG/SE, sob o rito do então vigente art. 543-A, do CPC/73, o pretório excelso firmou a tese de que “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

2. O laudo médico demonstra a imprescindibilidade do fármaco Aristab e a ineficácia dos medicamentos padronizados, conforme exige o Tema 106 do STJ.

3. A hipossuficiência do paciente foi reconhecida e não contestada nos autos.

4. A conclusão desfavorável exarada pelo NAT, na Nota Técnica de id. 11762260, baseada tão somente na ausência de informações atualizadas acerca do quadro clínico do paciente, não se sustenta frente ao conteúdo do laudo, que expõe expressamente a falha terapêutica e o risco elevado à sua saúde, evidenciando a necessidade específica do medicamento requerido.

5.Outrossim, conforme já manifestado por este e. Tribunal de Justiça “o parecer exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Comitê Executivo da Saúde (NAT), por óbvio, não vincula a decisão do julgador, tendo caráter informativo e não vinculativo” (Apelação Cível 0000140-93.2018.8.08.0005, Relatora: Des. Vania Massad Campos, 3ª Câmara Cível, Dj. 26/06/2024).

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0001739-59.2017.8.08.0019
Apelante: Município de Ecoporanga
Apelado: Ministério Público Estadual
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Ecoporanga contra a sentença de fls. 67/68, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente o pedido autoral para determinar o fornecimento do fármaco Aristab 10 ao menor Ryan de Lima Pereira Ribeiro.

Nas razões recursais de id. 8834191, o apelante arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o Ente Público Estadual dispõe de melhores para o fornecimento do fármaco. No mérito, sustenta, em síntese, que o Sistema Único de Saúde possui alternativas terapêuticas padronizadas.

Contrarrazões apresentadas no id. 8834194.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O município apelante argui a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o Ente Público Estadual dispõe de melhores condições para o fornecimento do fármaco.

Em que pese o inconformismo do ente público municipal, tenho que não vinga sua irresignação, pois como se sabe, a jurisprudência predominante no âmbito das Cortes Superiores orienta no sentido de que incumbe ao Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas e porque qualquer disposição que configure óbice à proteção à vida e à saúde deve, necessariamente, sucumbir ante a prevalência destes valores na ordem jurídica democrática.

Acerca da responsabilidade solidária dos entes públicos, ao apreciar o RE 855178 RG/SE, sob o rito do então vigente art. 543-A, do CPC/73, o pretório excelso firmou a seguinte tese:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifos e negritos não originais)

Afinal, o direito à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a toda coletividade pela própria Constituição da República, prevendo o art. 196 da CF que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

Nesse contexto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Mérito

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença que determinou o fornecimento do medicamento Aristab ao paciente Ryan de Lima Pereira Ribeiro deve ser reformada por ausência dos requisitos legais para concessão do fármaco fora da lista do SUS.

É incontroverso que o medicamento requerido não se encontra padronizado na lista do SUS. Contudo, estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

O laudo médico de fl. 13 demonstra que o paciente Ryan de Lima Pereira Ribeiro, possui alteração comportamental grave, com períodos de agressividade e impulsividade, inquietação de difícil controle e atitude opositora, fazendo tratamento medicamentoso a vários anos, com uso contínuo de Rispedirona 3mg, Atensina 1,00mg, Bupropiona 150mg e Topiramato 50 mg, tendo sido ineficazes as alternativas anteriormente utilizadas. A hipossuficiência econômica do paciente foi reconhecida judicialmente e não foi contestada.

A conclusão desfavorável exarada pelo NAT, na Nota Técnica de id. 11762260, baseada tão somente na ausência de informações atualizadas acerca do quadro clínico do paciente, não se sustenta frente ao conteúdo do laudo, que expõe expressamente a falha terapêutica e o risco elevado à sua saúde, evidenciando a necessidade específica do medicamento requerido.

Outrossim, conforme já manifestado por este e. Tribunal de Justiça “o parecer exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Comitê Executivo da Saúde (NAT), por óbvio, não vincula a decisão do julgador, tendo caráter informativo e não vinculativo” (Apelação Cível 0000140-93.2018.8.08.0005, Relatora: Des. Vania Massad Campos, 3ª Câmara Cível, Dj. 26/06/2024).

Por fim, a alegação de violação à reserva do possível, ao mínimo existencial e à separação dos poderes não prevalece diante da jurisprudência consolidada, segundo a qual é dever do Estado garantir o acesso à saúde, inclusive mediante fornecimento de medicamentos não padronizados, quando comprovada sua necessidade, conforme ocorre no presente caso.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.